Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0708245-16.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 221581668 dos autos originários n. 0725767-52.2018.8.07.0016) proferida em execução fiscal, que acolheu o pedido de desbloqueio formulado pela executada, aqui agravada. Fundamentou o juízo singular: Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 691,12 (seiscentos e noventa e um reais e doze centavos) em sua conta do NU PAGAMENTOS IP – ID 219341278. A parte executada impugna o bloqueio realizado na sua conta, sob o argumento de que se trata de verba proveniente de aposentadoria. De fato, os documentos carreados aos autos – ID 220900351 – evidenciam que, em que pese receba sua aposentadoria na conta do Banco do Brasil, a parte executada transfere o valor recebido para sua conta no NU BANK, sendo inadmissível a penhora, ainda que parcial, de tais valores, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Ademais, não existem outras fontes de renda. Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desbloqueio da parte executada, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, para determinar a liberação de R$ 691,12 (seiscentos e noventa e um reais e doze centavos) em sua conta do NU PAGAMENTOS IP. O agravante sustenta que já houve liberação de alvará em favor da agravada nos autos de origem. Aduz que tal circunstância não afasta o interesse de agir do agravante, pois, em caso de concessão de tutela/provimento do recurso, bastaria a expedição de ordem, dirigida à agravada, determinando-lhe que deposite em conta judicial os valores em discussão. Pontua que “se adotada a compreensão de ausência de interesse de agir, pela mera devolução de valores à devedora, ter-se-á, na prática, um comando irrecorrível, o que contraria o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ferir o devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e o direito ao contraditório (art. 5o, LV, CF)”. Anota que, ao apreciar o pedido de impenhorabilidade, o juízo a quo determinou que a agravada juntasse “os extratos bancários e contracheques completos e legíveis referentes aos dois meses anteriores ao do bloqueio e do mês referente ao bloqueio”, contudo, a agravada se omitiu em relação ao extrato de novembro, mês da constrição. Afirma que não é possível “inferir que o bloqueio incidiu sobre os proventos de aposentadoria, tendo em vista que esta é recebida no Banco do Brasil, sendo a conta do Nubank, em que ocorreu a constrição, uma conta corrente comum, inclusive com recebimento de transferências “PIX” de terceiros - 01.09.2024 - recebimento de R$ 200,00 de Kelly Gomes Duarte; 10.09.2024 - recebimento de R$ 150,00 de Bianca Gomes Freire, etc”. Destaca o entendimento do STJ e do eg. TJDFT quanto à mitigação da impenhorabilidade de verba salarial, quando não haja comprometimento da dignidade do devedor e de sua família. Registra que os contracheques da agravada demonstram rendimento bruto superior a R$ 23.000,00, quantia equivalente a 15 (quinze) salários-mínimos, apto a assegurar-lhe a subsistência digna, a despeito do bloqueio. Ressalta que execução fiscal já tramita há 7 (sete) anos, por isso, a necessidade de reformar a decisão, ao menos para admitir o bloqueio parcial de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário. Requerer a concessão da tutela de urgência para restabelecer a ordem de bloqueio incidente sobre as contas da agravada e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido. Em consulta aos autos originários, verifico que já houve expedição do alvará em favor da agravada (id. 222310022 na origem), tendo sido levantados os valores em 09/01/2025 (id. 222309628 na origem). Já este agravo foi interposto em 10/03/2025. Desse modo, quando manejado este agravo, o seu objeto, que consistia em impedir o levantamento de valores penhorados em conta bancária da agravada, havia perecido, uma vez que a quantia já havia sido levantada. Logo, este agravo de instrumento não possui nenhuma utilidade, considerando o esvaziamento do objeto da insurgência recursal. A propósito, orientam os precedentes julgados deste eg. Tribunal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARCELA MENSAL DOS RENDIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA PENHORA DO VALOR BLOQUEADO NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVADA. ORDEM DE DESBLOQUEIO JUDICIAL DOS VALORES POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD DETERMINADA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. 2. A pretensão de penhora de parte do salário mensal da agravada para pagamento da dívida não foi submetida ao juízo de origem, pois somente apresentada nesta instância recursal, de modo que a decisão agravada em nada dialoga com as razões recursais, diante da indevida inovação recursal. O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. 3. Considerando ser objeto do recurso o pedido de manutenção do bloqueio da quantia em conta bancária da parte executada/agravada no sistema SisbaJud em razão da alegada possibilidade de penhora de verba salarial, o que não mais subsiste diante da liberação do valor na instância de origem, impõe-se também reconhecer a ausência de interesse recursal no presente caso. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (APC 0713008-65.2022.8.07.0000, Rel. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, julgamento: 03/05/2023, DJe: 26/05/2023. Grifado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, INC. III, DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL. INUTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Turma Cível, no julgamento do AGI n. 0727617-87.2021.8.07.0000, deu provimento ao recurso para, reconhecendo a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio do valor constrito em poupança 2. Por conseguinte, o Juízo de origem apenas deu cumprimento ao que fora decidido na instância recursal, expedindo alvará de levantamento dos valores bloqueados, em 1o/08/2023, e a parte Exequente, ora Agravante, interpôs o presente agravo de instrumento, no dia 30/08/2023, requerendo a anulação da decisão agravada “para manter o bloqueio dos valores penhorados na conta bancária da executada”. 3. O pedido constante deste agravo interno demonstra a inutilidade do provimento judicial a ser alcançado, pois o Agravante requer a manutenção do bloqueio dos valores penhorados, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727617-87.2021.8.07.0000, sendo que os valores já foram liberados, antes mesmo da interposição do presente recurso, o que afeta o interesse processual, ou interesse de agir, requisito de admissibilidade do recurso. 4. Não é caso de aplicação do princípio da ultratividade das decisões interlocutórias proferidas em segundo grau, como quer fazer crer o Agravante, vez que a principal consequência do referido princípio seria manter a eficácia e a autoridade das decisões proferidas pelo tribunal em sede de agravo de instrumento, mesmo em detrimento de provimentos proferido pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição com base em cognição exauriente, o que não é o caso. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (APC 0736224-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, julgamento: 06/06/2024, DJe: 19/06/2024. Grifado) Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator